Tribunal: TJBA
Processo: 8010460-98.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 8010460-98.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTES: RENATO ASSIS DA SILVA, representado por NILZETE DAMASCENO BARBOSA Advogado: BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS APELADA: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REPROPOSIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Declaratória de Nulidade Contratual, sob o fundamento de repropositura da demanda anterior, sem a devida correção do vício processual (inadimplemento das custas). O Apelante sustentou que a nova lide possui objeto e causa de pedir distintos, além de versar sobre nulidade absoluta de contrato celebrado por pessoa judicialmente interditada. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Definir se a presente demanda configura repropositura da causa anterior, nos termos do art. 486, §1º, do CPC, ou se se trata de nova ação, com fundamento e objeto distintos; estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade judiciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 486, §1º, do CPC permite a repropositura de lide extinta, sem resolução de mérito, por vício sanável, desde que haja identidade. A regra exige a tríplice identidade entre partes, causa de pedir e pedido. 4. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir e os pedidos são substancialmente distintos. A demanda anterior tratava de obrigação de fazer e indenização por descumprimento contratual; a presente versa sobre a nulidade absoluta da avença, com fundamento na incapacidade civil do Suplicante à época da contratação. 5. A ausência de identidade entre as ações afasta a aplicação do art. 486, §1º, do CPC, não havendo que se falar em vedação à nova propositura ou em vício não sanado. 6. A nulidade absoluta, fundada na incapacidade civil do contratante, constitui matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício pelo Juízo, consoante prevê o art. 169 do Código Civil, exigindo análise de mérito. 7. A documentação acostada demonstra que o Apelante encontra-se interditado judicialmente e amparado por benefício previdenciário, justificando o deferimento da gratuidade, nos termos do art. 98 do CPC. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 486, §1º; CC, arts. 104, I e II, 166, I, e 169. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 5001506-27.2015.8.21.0005, Rel. Des. Marilene Bonzanini, 22ª Câmara Cível, j. 03.11.2022, DJe 03.11.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010460-98.2025.8.05.0039, tendo como Apelante RENATO ASSIS DA SILVA, representado por NILZETE DAMASCENO BARBOSA, sendo Apelada MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO.